Tribunal: CARF
Processo: 15374.920313/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920313/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.382 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
NOVACOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) Analise
a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência e disponibilidade do crédito
pleiteado pela contribuinte, decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2004; (ii)
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-fiscal que entender
relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-52.003, da
8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de sobre declarações de compensação (DCOMPs), por meio
das quais o interessado está pleiteando um crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004 – exercício 2005, no valor de R$ 21.160,53, objetivando a
compensação com débitos.
Através do Despacho Decisório da autoridade a quo no 848603695, não foram
homologadas as compensações declaradas.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 21.160,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 290.737,91
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920313/2008-71
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920313/2008-71

IRPJ devido: R$ 270.728,22
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido), observado que quando este cálculo resultar negativo,
o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00”
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, o seguinte.
. que, em 13 de agosto de 2004, apresentou a DCTF, do segundo trimestre de 2004,
vindo posteriormente, no dia 30 de junho de 2005, a apresentar a Declaração de Imposto
de Renda DIPJ do ano calendário 2004, a qual apurou o saldo negativo no valor de R$
20.009,69.
. que, após o recebimento do Despacho Decisório referente ao presente processo (n°
15374.920.313/200871), verificou que as informações contidas na DIPJ estavam
corretas, e que as informações constantes da DCTF não foram retificadas para informar
o débito que compõe o saldo negativo oriundo do IRPJ no segundo trimestre de 2004.
. que, diante disso, vem apresentar a DCTF retificadora, do segundo trimestre de 2004, a
qual passa a constar o débito que compõe o saldo negativo de IRPJ utilizado para
compensação, no valor de R$ 20.511,30 (vinte mil, quinhentos e onze reais e trinta
centavos), onde devidamente corrigido pela a Taxa Selic passa a ser composto pela
quantia de R$ 22.002,47 (vinte e dois mil e dois reais e quarenta e sete centavos).
. que, se valendo ainda da retificação, incluiu a Per/Dcomp de número
15507.40473.121104.1.3.021002, a qual foi elaborada para a utilização do crédito
constituído pelo IRPJ negativo naquele período.
. que a Per/Dcomp de número 15507.40473.121104.1.3.021002 somente foi enviada em
12 de novembro de 2004, motivo pelo qual passou a incidir multa pela entrega em
atraso, multa esta que em valores atualizados somam a quantia de R$ 5.476,04 (cinco
mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatro centavos), obrigação esta que foi
devidamente recolhida conforme o DARF.
. que, com o saldo negativo de IRPJ devidamente corrigido na DCTF retificadora, resta
demonstrado o saldo negativo de imposto de renda no valor de R$ 20.009,69 (vinte e
mil e nove reais e sessenta e nove centavos), crédito este que já estava informado na
DIPJ Declaração de Imposto de Renda, sendo seu valor atualizado a quantia de RS
20.739,26 (vinte mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).
. que, após a verificação da existência do saldo negativo, se fez necessária revisão das
Per/Dcomps não homologadas, onde se percebeu que estas possuíam erros de
formulação, os quais foram retificados (somente para visualização) e não enviados
conforme quadro abaixo:

. que foi observado também que as Per/Dcomps haviam se utilizado de forma excessiva,
o que resultou em saldo a pagar de CSLL no valor de R$ 2.157,37 (dois mil cento e
cinqüenta e sete reais e trinta e sete centavos), no momento da correção das
Per/Dcomp's (não enviadas), valor este que foi devidamente recolhido através de
DARF.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920313/2008-71

. que, após todas os erros verificados e retificações necessárias (não enviadas), e
observado que os valores em aberto foram todos quitados, faz-se justa a homologação
das Per/Dcomp's acima.
. que, após a retificação da DCTF do segundo trimestre de 2004, onde passou a constar
o débito de R$ 22.002,47 (vinte e dois mil e dois reais e quarenta e sete centavos), que
foi utilizado para composição do crédito utilizado na compensação da Per/Dcomp
número 15507.40473.121104.1.3.021002, e considerando a existência de saldo negativo
de IRPJ descrito na DIPJ de 2005, vem requerer que seja deferida autorização para
retificação
das
Per/Dcomp's
número:
25098.43022.010305.1.3.024201;
04755.25449.300305.1.3.021768;
31316.36322.310305.1.3.026745;
31457.59610.140405.1.3.023748; que totalizam o saldo negativo apurado na DIPJ, o
qual atualizado tem o valor de R$ 20.739,26.
Requer que as Per/Dcomps acima descritas sejam homologadas após o deferimento das
retificações.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do
volume e das condições dos serviços.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. VEDAÇÃO.
É vedada a retificação da declaração de compensação (DCOMP) após já ter sido
proferido o Despacho Decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO. DRJ. FALTA DE
COMPETÊNCIA.
A retificação de declaração de compensação (DCOMP) não está na esfera de
competência da autoridade julgadora da DRJ.
DCTF. RETIFICAÇÃO DOS VALORES INFORMADOS APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO DESCABIMENTO.
Não tem cabimento a apresentação de DCTF retificadora de débito após já ter sido
proferido Despacho Decisório, mormente quando o interessado não traz elementos
capazes de comprovar o erro cometido.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está
comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser
reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as compensações
efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Da retificação de DCOMP
O interessado alega que as Per/Dcomps não homologadas possuíam erros de
formulação, tendo requerido que fosse deferida autorização para retificação das
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920313/2008-71

Per/Dcomps nos: 25098.43022.010305.1.3.024201; 04755.25449.300305.1.3.021768;
31316.36322.310305.1.3.026745; 31457.59610.140405.1.3.023748.
Cabe esclarecer que a retificação só poderia ser efetuada, se as declarações de
compensação estivessem pendentes de decisão administrativa (art. 56 da Instrução
Normativa SRF no 460/2004, art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005 e art. 77
da Instrução Normativa SRF no 900/2008), o que, data venia, não é o caso dos autos,
pelo fato de já ter sido proferido Despacho Decisório pela autoridade a quo, do qual o
interessado tomou ciência em 20/10/2009.
Da falta de competência da autoridade julgadora para retificação de DCOMP
Deve-se registrar que retificação de DCOMP não está na esfera de competência da
autoridade julgadora da DRJ. A retificação, no caso de comprovação de erro de fato no
preenchimento de declarações, é competência, segundo prevê o art. 302 da Portaria MF
no 203, de 14/05/2012 (Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil)
c/c a Solução de Consulta Interna no 32 da Cosit, de 30/11/2010, da autoridade
administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Do mérito
O Despacho Decisório da autoridade a quo não homologou as compensações
declaradas, em razão da não comprovação de saldo negativo disponível.
O interessado, por sua vez, alega que, em 13 de agosto de 2004, apresentou a DCTF, do
segundo trimestre de 2004, vindo posteriormente, no dia 30 de junho de 2005, a
apresentar a Declaração de Imposto de Renda DIPJ do ano calendário 2004, a qual
apurou o saldo negativo no valor de R$ 20.009,69.
Afirma que, após o recebimento do Despacho Decisório referente ao presente processo
(n° 15374.920.313/200871), verificou que as informações contidas na DIPJ estavam
corretas, e que as informações constantes da DCTF não foram retificadas para informar
o débito que compõe o saldo negativo oriundo do IRPJ no segundo trimestre de 2004.
Aduz que, diante disso, apresentou DCTF retificadora, do segundo trimestre de 2004, a
qual passou a constar o débito que compõe o saldo negativo de IRPJ utilizado para
compensação, no valor de R$ 20.511,30 (vinte mil, quinhentos e onze reais e trinta
centavos), onde devidamente corrigido pela a Taxa Selic passa a ser composto pela
quantia de R$ 22.002,47 (vinte e dois mil e dois reais e quarenta e sete centavos).
Entende que, com o saldo negativo de IRPJ devidamente corrigido na DCTF
retificadora, restaria demonstrado o saldo negativo de imposto de renda no valor de R$
20.009,69 (vinte e mil e nove reais e sessenta e nove centavos), crédito este que já
estava informado na DIPJ Declaração de Imposto de Renda, sendo seu valor atualizado
a quantia de RS 20.739,26 (vinte mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis
centavos).
Cabe, inicialmente, citar o art. 165, I, do CTN.
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;”
Cabe ressaltar, ainda, que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.” (grifei)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920313/2008-71

Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito
pago indevidamente.
Verifica-se que na Dcomp o interessado pleiteia um crédito oriundo do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004 – exercício 2005, no valor de R$ 21.160,53.
Contudo, alega, na manifestação de inconformidade, que o saldo negativo de IRPJ
correto seria o informado na DIPJ e na DCTF retificadora, no valor de R$ 20.009,69.
Do exposto, deduz-se que já há uma incerteza a respeito do valor pleiteado como
crédito.
Analisando os autos, verifica-se que o interessado tomou ciência do Despacho Decisório
em 20/10/2009 e apresentou a DCTF retificadora em 17/11/2009. Ou seja, a
apresentação da DCTF retificadora ocorreu após a ciência do interessado do Despacho
Decisório. O art. 11, § 2o, inciso III, da Instrução Normativa da RFB no 903, de 30 de
dezembro de 2008, que dispõe sobre DCTF, reza o seguinte.
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
.....
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I .......
II .......
III em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.”
Salienta-se, ainda, que esta vedação estava contida, também, nas IN SRF no 786/2007.
Do exposto, constata-se que a retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver
por objeto alterar débito em relação ao qual a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre
o início de procedimento fiscal.
O procedimento fiscal, segundo consta no art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972,
tem início com “o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.”
O primeiro ato de ofício cientificando o sujeito passivo de que não restaria crédito
disponível para compensação dos débitos informados nas DCOMPs e, por conseguinte,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as compensações
declaradas, e intimando-o a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente
compensados, foi o Despacho Decisório.
Portanto a apresentação da DCTF retificadora, em 17/11/2009, após a ciência do
interessado, em 20/10/2009, do Despacho Decisório, não pode produzir efeitos, tendo
em vista o disposto no art. 11, § 2o, inciso III, da Instrução Normativa da RFB no 903,
de 30 de dezembro de 2008.
Ademais, o interessado não comprovou erro no preenchimento da DCTF original, já que
não juntou documentação contábil que comprovasse o IRPJ apurado.
Impende ressaltar, ainda, que débitos informados em DIPJ não são considerados
declarados e nem confessados, já que a DIPJ é meramente informativa. A seguir cita-se
ementa de acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes extraído da Solução de
Consulta Interna da Cosit no 48/2008.
“Acórdão no 1122766 de 20 de Junho de 2008
DIPJ. CONFISSÃO. A DIPJ tem caráter meramente informativo, não constituindo
instrumento de confissão de dívida. Anocalendário: 01/01/2002 a 31/12/2002”
A própria conclusão da referida Solução de Consulta Interna da Cosit no 48/2008
responde que a DIPJ tem caráter informativo e que tal documento não está enumerado
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920313/2008-71

como típico de confissão de dívida, para efeito de inscrição do saldo a pagar em Dívida
Ativa, pelo art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, e § 4o do art. 1o da IN RFB no 767, de
2007, nem por outro ato normativo.
Esclarece-se que o instrumento hábil para declarar (confessar) débito de IRPJ é a DCTF.
Neste sentido, cita-se o art. 1o da IN SRF no 77, de 1998.
“Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da declaração
de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não quitados nos
prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
(Redação dada pela IN SRF no 14/00, de 14/02/2000)”. (grifei)
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à
manifestação de inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não homologar as
compensações.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/02/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 208), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/03/2015 (e-Fls. 212 a 219), e documentos anexos (e-Fls. 220 a 280)
Em sede de recursal, a interessada basicamente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP no 25098.43022.010305.1.3.024201 (original do crédito) como
decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, no valor original de R$
21.707,53).
Como relatado, a Recorrente argumenta que, por um equívoco, não havia
retificado a DCTF para que constasse o valor do saldo negativo apurado na DIPJ, mas que após o
Despacho Decisório, realizou a retificação, passando a apurar um Saldo Negativo de R$
20.511,30.
Entretanto, verifica-se que a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado por ter o contribuinte retificado a DCTF apenas após o Despacho Decisório. Além
disso, a DRJ constatou a ausência de documentação contábil e fiscal que justificasse a redução
do tributo já declarado em DCTF.
Na peça recursal, a interessada além de ratificar as razões e documentos da
Manifestação de Inconformidade, junta ao processo o Razão Contábil (e-Fl. 252), e o Balancete
do Período (e-Fls. 253 a 277), que corroboram o alegado.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.920313/2008-71

No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação
da DCTF após o Despacho Decisório, desde que a contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo
Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pela
contribuinte demonstram indícios de que houve equívoco na transmissão das informações da
DCTF.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se necessário o
exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela
contribuinte, decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2004;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do
crédito;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital